Tribunal: TJSP
Processo: 2004852-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do contrato de financiamento de veículo firmado entre os réus, bem como revogada a liminar concedida nos autos de ação de busca e apreensão de referido veículo. Irresignação. Descabimento. Ausentes, 'in casu', os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do contrato de financiamento de veículo firmado entre os réus, bem como revogada a liminar concedida nos autos de ação de busca e apreensão de referido veículo. Irresignação. Descabimento. Ausentes, 'in casu', os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Hipótese em que, embora a parte autora tenha comprovado a compra do automóvel 'sub judice' mediante financiamento bancário junto ao corréu Itaú Unibanco, bem como estar adimplente com as prestações deste contrato, os documentos juntados com a inicial também demonstram que o veículo está registrado em nome do corréu José Roberto, com anotação de gravame (anterior ao negócio promovido pelo autor) em nome da corré Aymoré. Impertinente a pretensão de que o contrato firmado entre os corréus Aymoré e José Roberto (autora e réu da ação de busca e apreensão) seja considerado quitado unicamente com base na alegação de que não poderia haver dois financiamentos distintos sobre o mesmo veículo. Probabilidade do direito não evidenciada de plano. Controvérsia que exige a instauração do contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.